Tribunal: TJES
Processo: 5002179-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002179-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNA PARRA CANDIDO e outros
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002179-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA PARRA CANDIDO, JOSE ROBERTO CANDIDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA CIRINO VARNIER - ES30681
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA CIRINO VARNIER - ES30681
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em ação de indenização securitária por danos materiais c/c revisão de cláusulas contratuais c/c danos morais, indeferiu o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como por entender que a responsabilidade da seguradora para cobrir prejuízos de terceiro é matéria de mérito.

E
m suas razões, o
s
agravante
s
alega
m
os seguintes motivos para reforma da decisão:
(i)

que ainda que se discuta
a ocorrência

d
o estado de embriaguez
do segundo agravante como
causa de excludente de pagamento da indenização securitária
quanto

a
o
próprio
segurado,
e
mesmo sendo
aquela
causa preponderante para o acidente,
tal
fato por si só não
permite a aplicação d
a cláusula
excludente de

indenização
perante terceiros;
(ii)

a probabilidade do direito encontra assentamento em jurisprudência do STJ e deste TJES, uma vez que o dever da Seguradora remanesce em pagar os prejuízos causados a terceiro – vítima – mesmo nos casos em que o condutor/segurado se encontrava embriagado na ocasião do sinistro;
(iii)

que o perigo de dano aos agravantes se reveste na existência de outra ação ajuizada pela vítima do acidente (Eurico Cesar Simonelli de Lirio)
1
, onde visa o recebimento dos valores atinentes aos danos materiais ocorridos em sua motocicleta, com consequência direta no patrimônio dos recorrentes;
(iv)
presença do requisito - reversibilidade da medida – pois caso a agravada sagre-se vencedora da demanda, sendo elidida a responsabilidade dessa em ressarcir os prejuízos que o automóvel segurado acarretou a terceiro, poderá a seguradora promover a propositura da competente ação judicial, para ser ressarcida do valor pago indevidamente;
(v)

requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão.
Efeito suspensivo

in
deferido
no ID nº
705479
.

Contrarrazões

(ID nº
735164
)

pelo improvimento do recurso
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 21 de outubro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

1

Processo
nº 0024695- 84.2019.808.0347.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002179-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA PARRA CANDIDO, JOSE ROBERTO CANDIDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA CIRINO VARNIER - ES30681
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA CIRINO VARNIER - ES30681
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

V
OTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Pois bem.

Assim como entendi quando do exame liminar, a relevância da fundamentação sustentada pelos recorrentes encontra amparo em jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
[...] deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de
responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente d
e
trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.”
3

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO PREPOSTO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. VALIDADE. INEFICÁCIA PERANTE A VÍTIMA DO SINISTRO. FATO QUE NÃO APROVEITA AO SEGURADO. APLICAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO RESP 1.738.247/SC. IMPROCEDÊNCIA DA LITISDENUNCIAÇÃO. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA DA EMPRESA SEGURADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. Controvérsia pertinente à responsabilidade da seguradora pela cobertura de sinistro em seguro de responsabilidade civil, na hipótese em que o preposto do segurado, causador do sinistro, dirigia o veículo em estado de embriaguez, estando em discussão a lide secundária, entre seguradora e segurado.
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do RESP 1.738.247/SC, a cláusula de exclusão de cobertura pelo agravamento do risco em seguro de responsabilidade civil é ineficaz perante o terceiro inocente, vítima do sinistro. 3. Inviabilidade de extensão desse entendimento para favorecer o próprio segurado, conforme se depreende das razões de decidir do referido precedente
. 4. Responsabilidade objetiva da empresa segurada pelos atos de seu preposto, sendo descabida a pretendida exclusão de responsabilidade pelo agravamento do risco. Precedentes. 5. Caráter manifestamente improcedente e protelatório do presente agravo interno, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no AgInt no REsp 1835675/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (grifei)

Entretanto, quanto ao preenchimento do requisito do
periculum in mora
pelos agravantes, é inegável que estes descuidaram de demonstrá-lo, notadamente porque a simples existência de ação proposta pela vítima do acidente em face dos ora agravantes (segurados), em fase de conhecimento, não tem o condão de atingir, neste momento, o patrimônio dos recorrentes.

Portanto, por não haver risco
eminente
que lhes possa causar dano grave ou de difícil reparação, na medida que o possível prejuízo causado pelo fato de os recorrentes serem requeridos em outra demanda, não é motivo capaz que dimane na concessão do efeito pretendido.

Além do mais, não é possível atender ao pedido dos recorrentes porque não preenchido o requisito da reversibilidade da medida, já que em remota hipótese da agravada sagrar-se vencedora na demanda na origem, como afirmado pelos próprios agravantes, será imprescindível a propositura de nova ação pela seguradora para ressarcimento do valor pago indevidamente a título de indenização securitária.

Não é esse o ideal do §3º do art. 300 do CPC, especialmente porque a reversibilidade da medida, como forma de garantir a provisoriedade do efeito urgente concedido, visa possibilitar ao julgador retornar ao
statu quo ante
quase que de forma imediata e que não seja necessário reverter os efeitos por outra medida judicial ou ação própria.

Desta forma, entendo que não está presente o requisito do
fumus boni iuris
para a concessão da tutela de urgência.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(REsp 1684228/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA C/C
REVISIONAL
DE CLÁUSULAS CONTRATUAL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INEFICÁCIA PERANTE A VÍTIMA DO SINISTRO.

TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 300, CPC.

AUSÊNCIA
DO
PERICULUM IN MORA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2.
A
relevância da fundamentação sustentada pelos recorrentes encontra amparo em jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que
[...] deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de
responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente d
e
trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco
(REsp 1684228/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)
.
3.
Padece de
preenchimento o requisito do
periculum in mora
pelo
s
agravante
s
,
na medida que
a simples existência de ação proposta pela vítima do acidente em face dos ora agravantes (segurados), em fase de conhecimento, não tem o condão de atingir, neste momento, o patrimônio dos recorrentes,
sobretudo
por não haver risco eminente
que lhes possa
causar dano grave ou de difícil reparação.
4
.

Não há como reconhecer preenchido o requisito da reversibilidade da medida, pois o
ideal do §3º do art. 300 do CPC,
visa garantir
a provisoriedade do efeito urgente concedido
a
o julgador
como forma de
retornar ao
statu quo ante
quase que imediata
mente
e que seja
prescindível
reverter os efeitos por outra medida judicial ou ação
própria autônoma
.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.